Tribunal: TJBA
Processo: 8000480-65.2022.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000480-65.2022.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA

Advogado(s)
:
JONATHAS SOUZA DOS SANTOS, JESIEL LOPES FERREIRA

APELADO: ELZIOMAR RODRIGUES NOVAIS

Advogado(s)
:
CINTIA DE CASTRO MOURA LIMA

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Santa Maria da Vitória (CAPREVAS) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Elziomar Rodrigues Novais, reconhecendo a união estável entre ela e o falecido servidor Valter Batista Xavier no período compreendido entre 2001 e a data do óbito (20/01/2019). A decisão determinou a concessão do benefício de pensão por morte a partir do requerimento administrativo (12/07/2019), ordenou a implantação do benefício no prazo de 60 dias, fixou juros e correção monetária conforme orientação jurisprudencial consolidada e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se o reconhecimento de união estável entre a autora e o falecido servidor público, seus reflexos na concessão da pensão por morte e a adequação da prova documental e testemunhal produzida nos autos para a caracterização dos requisitos legais.

III. Razões em discussão

3. A prova testemunhal, em especial a prestada por familiares e por vizinha do falecido, confirmou a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, com o propósito de constituição de família.

4. Os documentos juntados aos autos, como mensagens eletrônicas, bilhetes, fotografias e declarações de terceiros, corroboraram a configuração da união estável.

5. A ausência de registro formal de paternidade da filha comum e a indicação do estado civil como "divorciado" em documentos funcionais não elidem o reconhecimento da união estável, instituto de natureza fática amparado pela legislação brasileira.

6. A dependência econômica da companheira é presumida por lei, conforme o artigo 16, §4º, da Lei nº 8.213/91, sendo igualmente reconhecida pela legislação municipal (Lei nº 693/2006).

7. A jurisprudência do STJ dispensa início de prova material para a demonstração da união estável anterior à Lei nº 13.846/2019, bastando prova testemunhal consistente, como verificado no presente caso.

8. Correta a fixação do termo inicial da pensão na data do requerimento administrativo, em conformidade com a legislação aplicável.

9. Considerando a complexidade e a amplitude da instrução probatória, foi acolhido o pleito da autora para majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

VI. Dispositivo e tese

10.
Recurso
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A união estável pode ser reconhecida post mortem, para fins previdenciários, mediante prova testemunhal e documental consistente, ainda que ausente o registro formal de paternidade ou a indicação de estado civil em assentamentos funcionais ."

2. "A dependência econômica da companheira é presumida por lei, dispensando-se a comprovação de contribuição financeira recíproca para a concessão da pensão por morte."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §3º; CC, art. 1.723; Lei 8.213/91, art. 16, §4º; CPC/2015, art. 85, §2º; Lei Municipal 693/2006, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 111; STJ, REsp 1.149.146-MG (Tema 905); TJBA, Apelação Cível nº 0537047-45.2014.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 0503207-98.2014.8.05.0274.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000480-65.2022.8.05.0223, originários da Vara Cível da Comarca de Santa Maria da Vitória, em que é Apelante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA - BAHIA
e
Apelada
ELZIOMAR RODRIGUES NOVAIS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar

provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 20 de Agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator